Tribunal: TCU
Processo: 042.312/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), que teve por objeto Jardim das Folhas Sagradas, filme de longa-metragem de ficção, com temática que remete à cultura negra, baiana e religiosa afro. (no da TCE no sistema: 3336/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), em desfavor de Studio Brasil Produção e Distribuição de Filmes Ltda, Paulo Roberto Vieira Ribeiro e Joanna Angélica Vieira Ribeiro, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 04-0172, cujo nome é "Jardim das Folhas Sagradas". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em relação à responsável Joanna Angélica Vieira Ribeiro (CPF: XXX.085.245-XX); 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Studio Brasil Produção e Distribuição de Filmes Ltda e de Paulo Roberto Vieira Ribeiro; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Studio Brasil Produção e Distribuição de Filmes Ltda (CNPJ: 01.762.648/0001-68) e Paulo Roberto Vieira Ribeiro (CPF: XXX.422.635-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 29/5/2018 143,28 C1 23/8/2006 240.000,00 D9 25/10/2006 120.000,00 D10 30/10/2006 120.000,00 D11 30/8/2006 320.000,00 D12 27/10/2006 240.000,00 D13 15/4/2009 240.000,00 D14 31/3/2010 200.000,00 D15 1/7/2011 60.000,00 D16 2/7/2011 60.000,00 D17 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis Studio Brasil Produção e Distribuição de Filmes Ltda (CNPJ: 01.762.648/0001-68) e Paulo Roberto Vieira Ribeiro (CPF: XXX.422.635-XX), a multa proporcional ao dano ao erário prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000 (cento e cinquenta mil), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acimas imputadas; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. informar à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10. dar ciência à Agência Nacional do Cinema que houve descumprimento parcial da diligência determinada pelo Relator (peça 128), referente à falta de emissão de pareceres contendo a análise da execução física e financeira do projeto, em razão de equivocada interpretação das determinações prolatadas no Acórdão 721/2019-TCU-Plenário e Acórdão no 5.948/2020-TCU-2o Câmara, que não impedem a emissão de pareceres que sugiram a reprovação proporcional da prestação de contas, nas situações em que o proponente deixar de apresentar cópia de documentos de comprovação fiscal das despesas realizadas, a exemplo do verificado nestes autos.